Tribunal: TJMT
Processo: 1007193-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007193-37.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: MARCELLO CATTAPAN
Agravada: CARAMURU ALIMENTOS S.A.
Número do Protocolo: 1007193-37.2021.8.11.0000
A informação vinculada ao Id. no 89093977 conduz à perda do objeto recursal em razão do reconhecimento da competência do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Itumbiara/GO, para processar e julgar a ação originária; assim, intimem-se o agravante para que, no prazo de quinze dia, manifeste-se a respeito, com a advertência de que o seu silêncio implicará aquiescência quanto à afirmação de perda do objeto recursal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator